Tribunal: TJDFT
Processo: 0703375-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703375-39.2023.8.07.0018 Classe judicial: CARTA DE ORDEM CÍVEL (258) ORDENANTE: ANTONIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE ORDENADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de carta de ordem, oriunda desta relatoria da 2a Câmara Cível, em cumprimento da decisão de ID 43766048, proferida nos autos do cumprimento de acórdão (proc. 0752822-55.2020.8.07.0000) em mandado de segurança (proc. 0702631-74.2018.8.07.0000), com pedido liminar, impetrado por ANTÔNIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A decisão que originou a presente carta de ordem determinou o seguinte (ID 43766048 – proc. 0752822-55): “Expeça-se carta de ordem a uma das varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, por distribuição aleatória, para: (1) o cumprimento do bloqueio judicial por meio do Sistema BacenJud/SISBAJUD, mediante assinatura do termo de compromisso de prestação de contas; (2) expedição de alvará de levantamento do respectivo valor depositado. O valor bloqueado deve ser transferido para uma conta judicial vinculada e será liberado ao impetrante, sob a condição de firmar compromisso de prestar contas em 30 dias, sob pena de responsabilização civil e criminal. O impetrante deverá promover, no mesmo prazo, o depósito judicial do valor que porventura restar”. Foi proferida pelo juízo ordenado a decisão de ID 54434284 determinando o cumprimento da decisão nos exatos termos do previsto no ID 154240781, p. 12. Realizado o bloqueio de R$ 70.000,00 (ID 54434288). Ofício de transferência para conta judicial vinculada ao Juízo ordenado da (ID 54434306). Alvará de levantamento expedido (ID 54434516). Devidamente intimado, o exequente retirou o alvará mediante a assinatura de termo de compromisso de prestação de contas mediante a apresentação de nota fiscal, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para tal finalidade. O exequente apresentou a prestação de contas juntamente com a nota fiscal do medicamento no valor de R$ 20.000,00 (IDs 54434519, 54434520 e 54434521). Decisão determinando que o Distrito Federal se manifestasse no prazo de 15 dias sobre as contas prestadas e, no mesmo prazo, apresentasse conta bancária para devolução parcial de valores (ID 54434522). O Distrito Federal apresentou o número da conta para depósito do valor residual e se manteve inerte a respeito da prestação de contas (ID 54434525). O exequente efetuou o depósito de R$ 50.000,00, em cumprimento da decisão de ID 54434536. Intimado para se manifestar (ID 54434543), o Distrito Federal afirmou que “está em procedimento administrativo para análise da entrada do valor comprovado em Id 178314471. Reserva-se em manifestar nos autos eventual divergência, caso exista”. (ID 54434544). Os autos foram devolvidos ao juízo ordenante (ID 54434545). É o relatório. Tendo em vista que a presenta carta de ordem teve a sua finalidade cumprida e não há requerimentos pendentes de nenhuma das partes, os autos devem ser arquivados. ARQUIVEM-SE os autos. Sem custas (art. 268, CPC). Traslade-se cópia do presente despacho para os autos principais. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator